Tribunal: TCU
Processo: 043.896/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1354/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 043.896/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angelina de Melo Oliveira Ferreira (XXX.808.944-XX); Daniel Rossi Sugui (XXX.604.958-XX); Debora Tognozzi Lopes (XXX.435.838-XX); Denis Gomez Coelho (XXX.224.678-XX); Gracielli Mendes de Oliveira (XXX.103.581-XX); Jose Renato de Freitas Almeida (XXX.027.021-XX); Pedro Marcelo Neves Marques (XXX.607.488-XX); Rafael dos Santos Bezerra (XXX.464.972-XX); Reinaldo Vieira Mouron (XXX.934.878-XX); Rui Barros de Proenca (XXX.535.279-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.